Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715690-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BARBOSA DE MELO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0708898-03.2021.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal. Inicialmente, o processo foi distribuído para a 7a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência para um dos juizados especiais da Fazenda Pública. Distribuído para o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi suscitado conflito negativo de competência, onde ao final foi declarada a competência da 7a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. Nos termos da r. decisão recorrida do Juízo Suscitante, 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, designado para a resolução das medidas de urgência, enquanto pendente o julgamento do conflito de competência (ID 112440398 do processo originário), foi indeferido o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a atribuição da pontuação correspondente às questões contestadas a fim de ser assegurada sua participação nas demais fases do concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante sustenta que se candidatou ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo Edital no 01, de 03 de dezembro de 2019, contudo várias questões se encontravam manifestamente eivadas de irregularidades, as quais impossibilitaram-no de obter os 64 pontos necessários para passar para a fase seguinte, visto estar concorrendo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Pondera que obteve 62,45 pontos e, caso seja atribuída a pontuação correspondente às questões contestadas na demanda, estará apto a prosseguir nas demais etapas do certame, pois obterá a nota de 68,12 pontos. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas e assegurada a continuidade no concurso público, com a inclusão de seu nome na lista classificatória do resultado da prova discursiva, se aprovado, e consequente participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária. Em provimento definitivo, postula o provimento do presente recurso para modificar a r. decisão vergastada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 123057195). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão vergastada fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/01/2022 (período de suspensão dos prazos processuais de acordo com artigo 220 do CPC), conforme consta nos autos da ação originária (ID 112721616). Na aba do expediente do PJe, verifica-se que o advogado do agravante tomou ciência da respectiva decisão em 20/01/2022, tendo expirado o prazo para a interposição de recurso em 10/02/2022. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em 18/05/2022 perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, após ter sido declarado como juízo competente (conforme resultado do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0740289-30.2021.8.07.0000), para processar e julgar a ação originária pela colenda 1a Câmara Cível (ID 122602145). No caso em análise, o agravante afirma que o recurso é tempestivo baseado na premissa de que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal teria se manifestado pela manutenção da decisão. Não é o que se observa da decisão, ID 123130628, onde o respectivo Juízo se manifestou somente no sentido de dar continuidade ao processo: O pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 112440398). Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. CONFIRO, À DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Não há no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno do TJDFT previsão de ratificação da decisão exarada pelo juízo designado para decidir as medidas urgentes. Assim, a interposição do presente agravo de instrumento na data de 18/05/2022, com o objetivo de atacar a decisão publicada em 13/01/2022, indica, claramente, a intempestividade da irresignação. É cediço que a inércia da parte quanto à interposição do recurso cabível acarreta a preclusão a respeito da matéria decidida judicialmente. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do agravo de instrumento interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, não se constituindo em vício sanável. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 16:21:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora